Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708673-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA COSTA, DARCI DE MENEZES COSTA AGRAVADO: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. O presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0708536-21.2022.8.07.0000, interposto pela parte adversa da mesma r. decisão. Brasília - DF, 22 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora